Tribunal: TJPA
Processo: 0000581-16.2020.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000581-16.2020.8.14.0077

APELANTE: FRANCISCO SEBASTIAO DA SILVA NETO, BENIVALDO DOS SANTOS GONCALVES, ALESSANDRO SOARES RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0000581-16.2020.8.14

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA NETO, ALESSANDRO SOARES RIBEIRO (ADVOGADO: ADAIAN LIMA DE SOUZA) E BENIVALDO DOS SANTOS GONCALVES (DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA RELATOR: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, c/c art. 70, todos do Código Penal. Provas suficientes para comprovar a autoria e materialidade do delito. Não há que se falar em desclassificação do delito de roubo quando há nos autos provas concretas e suficientes de autoria e materialidade delitivas, todas confirmadas em juízo, formando um conjunto probatório apto a embasar a sentença condenatória.
D
elito praticado em conluio e com emprego de arma de fogo, sendo desnecessária a apreensão e perícia da arma para a configuração da majorante, se por outros meios de prova possa ser evidenciado o seu efetivo emprego na prática delitiva, conforme inteligência da Súmula 14 do TJPA.
Pena mantida. Recursos improvidos. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000581-16.2020.8.14

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA NETO, ALESSANDRO SOARES RIBEIRO (ADVOGADO: ADAIAN LIMA DE SOUZA) E BENIVALDO DOS SANTOS GONCALVES (DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA RELATOR: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de apelações criminais interpostas por FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA NETO, ALESSANDRO SOARES RIBEIRO e BENIVALDO DOS SANTOS GONCALVES em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Anajás/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los nas sanções do art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, na forma do art. 70, todos do Código Penal, fixando a FRANCISCO SEBASTIÃO a pena de 19 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 508 dias multa; a ALESSANDRO a pena de 22 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 613 dias multa e a BENIVALDO a pena de 31 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 940 dias multa.

Narra a peça acusatória que: “(...)
no dia 27 de fevereiro de 2020, por volta das 12h30min, na Agência do BANPARÁ, localizada no município de Anajás, os denunciados ALESSANDRO SILVA; BENIVALDO DOS SANTOS GONÇALVES alcunha “BRENO ou BRANCO”; CLEILTON SILVA DE SOUZA alcunha “CLEITON”; DIELITON RODRIGUES PENA alcunha “DIDI”, FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA NETO alcunha “NETO”, VANLEI CARVALHO DA SILVA alcunha “VARLEI”, e um indivíduo conhecido por “JEAN” (este último não identificado), associaram-se com o propósito de praticar vários crimes, conforme o depoimento do acusado CLEILTON SILVA, e mediante violência, com emprego de arma de fogo, subtraíram a quantia de aproximadamente R$ 830.000,00 (oitocentos e trinta mil reais) da supracitada agência e de clientes, e ainda 02 (dois) revólveres calibre 38, pertencentes aos vigilantes, bem como o DVR da agência bancária. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 05 de maio de 2020, id-9675326.

Inconformados com a sentença condenatória, os apelantes Francisco Sebastião da Silva Neto e Alessandro Soares Ribeiro requerem a desclassificação dos delitos imputados ao apelante Francisco Sebastião (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, e art. 288, todos do CP) para o crime de favorecimento pessoal, previsto no art. 348, do CP, sendo possível a aplicação do seu § 2º, no que diz respeito a causa de isenção da pena, eis que o auxílio prestado foi para seu irmão. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da causa de diminuição da pena, nos termos do art. 29, § 1º, do CP, ainda em relação ao mesmo apelante, alegando participação de menor importância no delito. Em relação a ambos os apelantes, postulam o reconhecimento da atenuante genérica conforme preceitua o art. 66 do CP, tendo em vista o arrependimento; a revisão da pena de multa; pretendem que seja disponibilizado a ambos o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória; seja aplicado o regime de cumprimento de pena incialmente aberto, nos termos do art. art. 33, § 2º, alínea “c” do CP; e por fim, seja aplicado o instituto da detração penal, nos termos do art. 387, § 2º do CPP.

O apelante Benivaldo dos Santos Gonçalves requer sua absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, alegando a existência de nulidade do seu reconhecimento, ante o não cumprimento do rito previsto no art. 226 e ss., do CPP. Requer ainda a declaração de atipicidade da conduta, em razão da ausência de laudo que ateste a lesividade da arma de fogo, em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência, e em face da ausência da comprovação da lesividade da arma de fogo, requer a desclassificação para roubo simples.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento dos recursos, id-10812025 e id-9675691.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento dos apelos.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém,

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de apelações criminais interpostas por FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA NETO, ALESSANDRO SOARES RIBEIRO e BENIVALDO DOS SANTOS GONCALVES em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Anajás/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los nas sanções do art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, na forma do art. 70, todos do Código Penal, fixando a FRANCISCO SEBASTIÃO a pena de 19 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 508 dias multa, a ALESSANDRO a pena de 22 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 613 dias multa e a BENIVALDO a pena de 31 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 940 dias multa.

Os réus Francisco Sebastião da Silva Neto, Alessandro Soares Ribeiro e Benivaldo dos Santos Gonçalves interpuseram recursos de apelação, requerendo, em suma, a reforma na dosimetria da pena e absolvição.

Conheço dos recursos.

DAS RAZÕES DO APELANTE BENIVALDO DOS SANTOS GONCALVES

Inicialmente, ressalto que a autoria e materialidade do delito restaram comprovadas diante dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo e do auto de apreensão, id-9675314, de R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais), 06 (seis) aparelhos celulares e 01 (um) tablet.

A testemunha WHELSTON LIMA VASCONCELOS relatou que: “(...)
estava no interior da agência, exercendo a função de vigilante, quando percebeu que a porta giratória travou com um indivíduo utilizando vestimenta de policial militar, colete balístico e portando uma pistola, sendo que atrás dele havia outro indivíduo com o fardamento semelhante; que hesitou em abrir a porta, pois não reconhecia o indivíduo como policial do destacamento local,

ocasião em que se aproximou, por trás, um dos acusados dizendo “NÃO REAGE”, sendo então obrigado a destravar a porta; que os acusados adentraram a agência e perpetraram a ação criminosa.”

A testemunha EUDES FERNANDO SARDINHA GODINHO afirmou que:
“estava no interior da agência, no momento da ação delituosa, que portava consigo a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que fora subtraída pelos indivíduos que roubaram a agência.”

No auto de reconhecimento fotográfico feito pelo acusado CLEILTON SILVA DE SOUZA, foi apontada a fotografia de ALESSANDRO como um dos seus comparsas (id-9675314). Por sua vez, o acusado NETO, afirmou que ALESSANDRO foi o responsável por abrigar três participantes do assalto em uma localidade no alto do Rio Anajás (ids-9675652 e 9675654).

Ademais, foi realizado o reconhecimento facial fotográfico do recorrente BENIVALDO DOS SANTOS GONÇALVES alcunha “BRENO ou BRANCO”, como um dos três participantes do crime de roubo, o qual estava à paisana no interior da agência bancária.

Durante o interrogatório de NETO, este informou que apenas participou no sentido de fornecer alimentação e levar os acusados para fora da região, semanas após a ocorrência do crime, id-9675652.

O interrogado CLEILTON informou que ALESSANDRO foi o responsável por dar fuga por meio da sua rabeta após o assalto; que os irmãos ALESSANDRO e NETO os levaram de rabeta para a cidade, um dia antes do roubo, e retornaram para o Laranjal, onde estavam escondidos; que “NETO” foi responsável por ajudar o grupo a se esconder no mato, pois conhece toda a região da mata local; que somente ALESSANDRO e NETO retornaram para o Laranjal (...) No auto de reconhecimento fotográfico, apontou a fotografia de NETO como um dos comparsas”, id-9675314.

A testemunha WHELSTON LIMA VASCONCELOS, “TONI”, reconheceu com segurança, o recorrente e Benivaldo dos Santos Goncalves como um dos autores, informando que o apelante estava à paisana e foi o responsável por render o depoente pelas costas, no interior da agência, portando arma de fogo e lhe vigiando na parte da frente do local durante a simulação de normalidade do ambiente. Logo, afasto a pretensão de reconhecimento da inobservância ao procedimento descrito no art. 226 do CPP, referente ao reconhecimento fotográfico de pessoas. Eis o entendimento jurisprudencial:

"(...) o procedimento de reconhecimento de pessoas trazido pelo art. 226 do Código de Processo Penal traduz mera recomendação legal, e não condição de validade do ato, de modo que sua inobservância na fase policial não tem o condão de gerar a nulidade da prova produzida, em especial quando a vítima ratifica o reconhecimento dos criminosos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa", conforme precedente. (...). (Acórdão 1397529, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022).

Quanto à pretensa desclassificação do crime de roubo majorado para roubo na modalidade simples, tenho que o apelante Benivaldo durante a empreita criminosa se utilizou de uma arma de fogo, sendo, portanto, legítima a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do CP. Ademais, nos termos da Súmula nº 14 do TJPA é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena.

Diante de tais considerações, afasto a pretensão absolutória do recorrente BENIVALDO DOS SANTOS GONCALVES, bem como afasto a pretensão de reconhecimento da inobservância ao procedimento descrito no art. 226 do CPP.

DAS RAZÕES DOS APELANTES FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA NETO E ALESSANDRO SOARES RIBEIRO

- Da desclassificação dos delitos imputados ao apelante Francisco Sebastião Neto (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, e art. 288, todos do CP) para o crime de favorecimento pessoal, previsto no art. 348, do CP; do reconhecimento da causa de diminuição da pena, nos termos do art. 29, § 1º, do CP, participação de menor importância no delito.

Não merece acolhida a desclassificação, eis que restou comprovado nos autos que NETO foi o responsável por esconder o grupo no mato, por conhecer muito bem a mata na região. Ademais, o próprio NETO disse que apenas “emprestou” a casa para o irmão manter três indivíduos, forneceu alimentação e os levou para fora da região. Sendo assim, não há que se falar em desclassificação do delito para o crime de favorecimento pessoal, eis que restou comprovada sua participação na subtração do patrimônio alheio.

Por sua vez, não há que se falar em reconhecimento da causa de diminuição da pena, nos termos do art. 29, §1º, do CP, eis que restou comprovada nos autos a importância do apelante NETO na empreitada criminosa, sendo sua participação tão importante quanto a dos demais autores.

- Do reconhecimento da atenuante genérica conforme preceitua o art. 66 do CP, tendo em vista o arrependimento.

Ressalto que a mera alegação de arrependimento não é suficiente para a incidência da atenuante prevista no art. 66, do CP. Ademais, as circunstâncias do crime (uso de armas, subtração de grandes valores da agência bancária e dos clientes) refletem negativamente sobre as condutas dos recorrentes, pelo que afasto a aplicação da referida atenuante.

- Quanto à revisão da pena de multa, melhor sorte não possuem os apelantes, eis que se trata de pena pecuniária, logo, a alegada hipossuficiência econômica não serve para sua exclusão.

- Ressalto ainda que a aplicação do instituto da detração penal trata-se de competência do Juízo da Vara de Execuções.

DA DOSIMETRIA DAS PENAS

DO RECORRENTE BENIVALDO DOS SANTOS GONÇALVES

Mantenho a pena base em 8 (oito) anos de reclusão e 242 (duzentos e quarenta e dois) dias multa, eis que bem fundamentadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP valoradas negativamente: culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do delito, nada havendo a ser alterado na sentença.

Ausentes atenuantes. Mantenho a agravante prevista no art. 61, I, do CP, bem como a elevação da pena em 1/6 totalizando 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 282 (duzentos e oitenta e dois) dias multa.

Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho as causas de aumento dos incisos II e V do § 2º do art. 157 do CP, eis que o crime foi planejado por 06 (seis) agentes. Ademais, as vítimas ficaram trancadas por cerca de uma hora, depois foram constrangidas a manter um ambiente de normalidade e depois trancadas novamente, razão pela qual mantenho a elevação da pena em 1/2 (metade), totalizando a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão e 423 (quatrocentos e vinte e três) dias multa. Mantenho ainda o emprego de arma de fogo previsto no inciso I do § 2º-A do art. 157 do CP, eis que os três agentes portavam arma de fogo e ameaçaram as vítimas que estavam dentro da agência, razão pela qual mantenho a elevação da pena em 2/3 (dois terços). Portanto, havendo a incidência sucessiva das majorantes, mantenho a fixação da pena em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 705 (setecentos e cinco) dias-multa.

Presente, ainda, o concurso formal de crimes do art. 70 do CP, mantenho a exasperação da pena em 1/3 (um terço), restando a pena definitiva de 31 (trinta e um) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 940 (novecentos e quarenta) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

DO RECORRENTE FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA NETO

Mantenho a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa, eis que a valoração negativa dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime se mostram bem fundamentados na sentença, nada havendo a ser modificado.

Ausentes agravantes. Mantenho a atenuante da confissão espontânea, art. 65, III, “d”, do CP, bem como a redução da pena em 1/6 (um sexto), restando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 153 (cento e cinquenta e três) dias multa.

Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho as causas de aumento dos incisos II e V do § 2º do art. 157 do CP, sendo inevitável a aplicação de ambas as majorantes, eis que o assalto foi planejado por 06 (seis) agentes e a restrição da liberdade das vítimas se deu por cerca de uma hora. Sendo assim, mantenho ambas as causas de aumento e a elevação da pena em 1/2 (metade), totalizando 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 229 (duzentos e vinte e nove) dias multa. Mantenho ainda a causa de aumento prevista no inciso I do § 2º-A do art. 157 do CP, eis que os três executores portavam arma de fogo e ameaçaram as vítimas durante toda a ação, bem como a elevação da pena em 2/3 (dois terços). Portanto, havendo a incidência sucessiva das majorantes, mantenho a pena em 14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 381 (trezentos e oitenta e um) dias multa.

Mantenho o concurso formal de crimes do art. 70 do CP e a elevação da pena em 1/3 (um terço) totalizando a pena definitiva de 19 (dezenove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 508 (quinhentos e oito) dias multa, em regime inicialmente fechado.

DO RECORRENTE ALESSANDRO SOARES RIBEIRO

Mantenho a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa, eis que a valoração negativa dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime se mostram bem fundamentados na sentença, nada havendo a ser modificado.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de diminuição da pena. Mantenho as causas de aumento previstas nos incisos II e V do § 2º do art. 157 do CP. Inevitável a aplicação de ambas as majorantes, tendo em vista que o assalto foi planejado por 06 (seis) agentes e a restrição da liberdade das vítimas se deu por cerca de uma hora, logo, considerando ambas as causas de aumento, mantenho a elevação da pena em 1/2 (metade), totalizando 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 276 (duzentos e setenta e seis) dias multa. O emprego de arma de fogo previsto no inciso I do § 2º-A do art. 157 do CP se mostra igualmente aplicável, eis que os três agentes portavam arma de fogo e ameaçaram as vítimas durante toda a ação, razão pela qual mantenho a elevação da pena em 2/3 (dois terços). Portanto, havendo a incidência sucessiva das majorantes, mantenho a fixação da pena em 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 460 (quatrocentos e sessenta) dias multa.

Presente o concurso formal de crimes do art. 70 do CP, mantenho a exasperação da pena em 1/3 (um terço) totalizando a pena definitiva em 22 (vinte e dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 613 (seiscentos e treze) dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 04/09/2024